Tribunal: TJSP
Processo: 1018636-07.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Alegação de síndico de condomínio de que teria sido vítima de agressões verbais e física praticadas por conselheiro fiscal. Sentença de improcedência. Insurgência do autor, pugnando pela inversão do julgado. Irresignação que não prospera. Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. Elementos probatórios aptos e suficientes a embasar a plena

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Alegação de síndico de condomínio de que teria sido vítima de agressões verbais e física praticadas por conselheiro fiscal. Sentença de improcedência. Insurgência do autor, pugnando pela inversão do julgado. Irresignação que não prospera. Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. Elementos probatórios aptos e suficientes a embasar a plena convicção do magistrado. Desnecessária a produção de outras provas. Constatação, por gravações em vídeo, de mero desentendimento entre as partes, incapaz de atingir a honra ou a imagem do demandante, tampouco vulnerar a sua dignidade. Discórdia insuscetível de causar, no recorrente, sofrimento intenso ou abalo psicológico duradouro a ensejar a almejada indenização por danos morais. Mantida a improcedência da pretensão autoral. Preliminar rejeitada. Recurso ao qual se nega provimento, retificando-se, de ofício, erro material contido no dispositivo da sentença.